Tribunal: TJSP
Processo: 1003741-46.2019.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Donegá Morandini
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS.
I. Negativa de cobertura a tratamento psicoterápico pelo método ABA, associado a fonoaudiologia, psicoterapia, terapia ocupacional com integração sensorial, psicopedagogia, musicoterapia e psicomotricidade. Caráter abusivo reconhecido.
II. Existência de prescrição médica. Procedimentos que se mostraram necessários à

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS.
I. Negativa de cobertura a tratamento psicoterápico pelo método ABA, associado a fonoaudiologia, psicoterapia, terapia ocupacional com integração sensorial, psicopedagogia, musicoterapia e psicomotricidade. Caráter abusivo reconhecido.
II. Existência de prescrição médica. Procedimentos que se mostraram necessários à tentativa de restabelecimento da saúde do segurado, diagnosticado com atraso de desenvolvimento, resultante de quadro médico compatível com transtorno do espectro autista. Não subsistência da alegação exclusão contratual da musicoterapia fundada na falta de previsão no rol da ANS. Aplicação da Súmula no 102 desta Colenda Corte. Entendimento assente desta Câmara.
III. Limitação de sessões que equivale à negativa. Disposição negocial excessivamente onerosa ao consumidor. Aplicação do artigo 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor. Precedentes desta turma julgadora.
IV. Ofensa, ainda, ao princípio da boa-fé que deve nortear os contratos consumeristas. Atenuação e redução do princípio do pacta sunt servanda. Incidência do disposto no artigo 421 do Código Civil. Ilícito configurado. Obrigação de fazer mantida.
V. Danos morais. Configuração. Indevida recusa de cobertura que impôs ao paciente desassossego anormal, com o agravamento de seu quadro psicológico. Precedentes do E. Superior Tribunal de Justiça. Arbitramento da compensação em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Respeito aos parâmetros do artigo 944 do Código Civil. Correção monetária bem ajustada desde o arbitramento, consoante a Súmula 362 do STJ. Juros moratórios, por fim, devidamente computados a partir da citação, de acordo do artigo 405 do Código Civil.
SENTENÇA PRESERVADA. APELO DESPROVIDO.